Tribunal: TJMT
Processo: 1030482-30.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030482-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOYCE ALINE MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 057.101.481-05 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0154-13 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA EFETUADA – CANCELAMENTO DA COMPRA PELA DEMANDADA – COMPRA REALIZADA POR BOLETO – ESTORNO REALIZADO DE FORMA ADMINISTRATIVA –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 140775752, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para reconhecer a falha na prestação do serviço

condenando a Reclamada a restituir à Reclamante o valor de
R$ 199,80
(cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)
,
acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais,
extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.

Em argumento recursal, a recorrente alega o cancelamento da compra realizada e o não estono do valor pago, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
16/07/2020
, por meio do aplicativo da reclamada, adquiriu duas
Cortinas
, no valor de
R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), e
através do boleto, conforme comprovante de pagamento anexo ao id. 140775694.

Afirma que no dia
21/07/2020
, recebeu a informação de que o pedido havia sido cancelado, não tendo a reclamada efetuado o estorno do valor pago, tendo efetuado reclamações (
id.

140775698
), mas não obteve êxito na resolução do impasse.

Por outro lado, a reclamada afirma que realizou a devolução administrativa da quantia paga à parte reclamante com o comprovante de Ordem de Pagamento, gerado em
19/08/2020
, com prazo para retirada em 11/09/2020, e como prova do estorno apresentou telas sistêmicas.

Na impugnação apresentada no id. 140775751, a autora alega que efetuou a compra pela internet, e a reclamada enviou o valor do estorno para o Banco, tendo a autora que sair para sacar. Ademais, alega que a data de retirada do valor é anterior a do envio do e-mail.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, no seguinte sentido:

“(...) É certo que, ao pactuar com a Reclamante data certa para a entrega dos produtos comercializados, a Reclamada criou legítima expectativa na consumidora que restou frustrada pelo cancelamento unilateral e injustificado da compra, inequivocamente efetivado pela Reclamada, em 21/07/2020 (id. 36429050).

Assim, o ressarcimento integral do valor pago pela Reclamante, com fulcro no princípio da reparação integral (art. 6º, VI, do CDC), é medida que se impõe, de forma simples, pois não configurada situação de cobrança indevida regulamentada no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Autora
..(...)”

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso,
vê-se que houve a resolução de forma administrativa, pois a quantia paga pelo reclamante está a sua disposição para retirada, em qualquer agência Bradesco, apenas levando um documento oficial com foto e CPF.

Ademais, a parte autora não informou nos autos se buscou receber o valor disponibilizado pela reclamada e não conseguiu por algum motivo, considerando ainda, que a carta de estorno foi enviada em prazo razoável, vez que o cancelamento da compra ocorreu em 21/07/2020, e o e-mail de restituição foi enviado em 19/08/2020.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA PELA INTERNET - PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO -
DESFAZIMENTO DA COMPRA COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- MERCADO LIVRE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MEROS ABORRECIMENTOS NÃO GERAM DIREITO A INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O site que realiza a divulgação de produtos de determinado vendedor a si vinculado, integra a cadeia de consumo e deve responder pela falha na prestação do serviço. 2- Embora inegável que o autor enfrentou aborrecimento diante dos fatos narrados na inicial, certo é que a situação não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida em sociedade e, dessa forma, não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Ressalte-se que o autor não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade, ou à dignidade humana, ou mesmo situação que tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral, a ponto de causar desequilíbrio emocional, por fato imputável à parte ré, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais
.”(TJ-MS - APL: 08248118520178120001 MS 0824811-85.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 18/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019)
(grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022